Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO APREENDIDO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO COMPROVADA. ORIGEM LÍCITA. ART. 118 DO CPP. ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE PROCESSUAL. REQUISITO AFASTADO.
1. Apelação interposta em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição de quantia em espécie apreendida nos autos do processo de conhecimento quando de sua prisão em flagrante, que alega ser de propriedade de sua empresa.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. No caso, restando demonstrado que o apelante possui ocupação lícita (empresário), a origem legal do dinheiro apreendido em seu poder, bem como a ausência de qualquer relação com o numerário apreendido e os crimes que são imputados ao acusado, forçoso concluir que a coisa apreendida – o dinheiro em espécie – não interessa ao processo criminal em curso contra o apelante, devendo-lhe ser restituída.
4. Recurso conhecido e provido.